Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715396-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADO: EDILVA SOARES BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por EDILVA SOARES BRASILEIRO: Decisão de referência ID 56696518. A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 59594775, alegando que há excesso de execução. Aduz que, considerando os juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data de atualização do débito, o percentual aplicável equivale a 53,6%, sendo que a parte exequente aplicou o percentual de 54%. Alega, ainda, que a multa de 0,5% ao mês foi calculada de forma equivocada, uma vez que a sentença fixou a multa a partir de 30/04/2014, não podendo ela ser calculada considerando todo o mês de abril de 2014. Argumenta, ainda, que a exequente acrescentou na tabela de restituição de parcelas pagas um valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), cujo pagamento não está comprovado nos autos. Por fim, entende que há inconsistência na data do termo final de atualização monetária da dívida, haja vista que uma das planilhas foi atualizada até 07/02/2020 e a outra até 08/02/2020. Entende, portanto, que a dívida corresponde, na verdade ao valor de R$ 235.868,72, havendo excesso de execução no importe de R$ 37.014,61. Apresentou apólice de seguro para garantia da execução, mas requer que esta não seja executada antes do julgamento da impugnação e requer que seja afastada a aplicação de multa e honorários da fase de cumprimento, em razão da garantia do juízo. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação ao ID 59735967, alegando que a garantia do juízo não justifica a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, nem afasta a incidência dos honorários e multa. Sustenta, ainda, que todos os valores indicados para a restituição estão comprovados nos autos, inclusive a parcela de R$ 11.300,00, impugnada pelo executado. Alega, ainda, que a multa foi calculada nos exatos termos definidos pela sentença, não merecendo qualquer reparo. Conclui, por fim, que houve de fato, equívoco nos cálculos iniciais no que toca à data de vencimento da primeira parcela, que foi lançada errada, e quanto ao índice dos juros de mora que, realmente deveriam equivaler a 53,6%. Aduz que tais equívocos levaram a um excesso na planilha inicial correspondente a apenas R$ 1.327,69, valor sobre o qual devem incidir honorários. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que a garantia da execução através de seguro não assegura o recebimento da impugnação com efeito suspensivo, devendo ser demonstrados a relevância dos fundamentos e o risco de dano de difícil reparação em razão do prosseguimento da execução. No caso, os argumentos se revelam relevantes, uma vez que a própria exequente admite a existência de equívocos no cálculo exequendo, ainda que em valor menor do que o apontado na inicial, sendo que o levantamento de valores antes do julgamento da impugnação pode trazer prejuízos à executada. Por outro lado, o oferecimento de garantia do juízo não afasta a incidência dos honorários advocatícios e da multa processual previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a garantia do juízo não se confunde com o efetivo pagamento. Nesse sentido, é o entendimento pacificado deste E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA PRINCIPAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não recebeu a impugnação do devedor com efeito suspensivo, apesar da oferta de seguro garantia judicial. 2 - Preceitua o §6o do art. 525 do CPC - aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC -, que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 3 - Na hipótese os requisitos estão presentes. Nada obstante, por não se tratar, o seguro garantia, de pagamento, incide sobre o valor do débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC. 5 - Deve, portanto, ser a impugnação à execução ser recebida no efeito suspensivo, tendo em vista a oferta de seguro garantia judicial, reconhecendo-se, no entanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se equiparar a garantia do juízo ao pagamento voluntário da obrigação. 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1217105, 07158849520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo o efeito suspensivo à impugnação oferecida, uma vez que foram preenchidos os requisitos do §6o do art. 525 do CPC, mas indefiro o pedido para afastar a incidência da multa processual e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor exequendo, nos termos do § 1o, do art. 523, do CPC. Considerando a concordância da exequente relativamente ao índice acumulado de juros de mora e em relação ao termo inicial da correção monetária relativamente à primeira parcela, passo a apreciar as alegações de que o valor de R$ 11.300,00 incluído na planilha de valores a serem restituídos não foram comprovados nos autos e de que a multa de 0,5% do valor do contrato incidente por mês de atraso não poderia levar em consideração o mês de abril de 2014. Quanto ao valor de R$ 11.300,00 impugnado pela executada, verifico que diz respeito ao valor das cártulas de Ids 56179437 - Pág. 21/24, cuja restituição foi determinada em sentença, não havendo que se falar na sua exclusão. No que diz respeito ao valor da multa, por outro lado, verifico que assiste razão à executada, pois a sentença exequenda determinou que a multa mensal de 0,5% seria devida em relação ao período em que a executada esteve em mora para a entrega do imóvel (30/04/2014 a 03/08/2015), considerando-se cada parcela vencida no dia 30 de cada mês, de modo que a primeira parcela da multa venceu um mês depois do termo inicial da mora, ou seja em 30/05/2014, e não no primeiro dia da mora, como lançado pela exequente na planilha de ID 56179424. Assim, acolho parcialmente a impugnação de ID 59594775 e condeno a exequente no pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da executada fixados em 10% do valor do excesso da execução a ser apurado com os novos cálculos. Preclusa a presente decisão, intime-se a exequente a apresentar nova planilha de cálculos, expurgando os valores reconhecidamente lançados a maior em função da diferença do índice de juros de mora e do termo inicial da correção referente à primeira parcela, bem como em função de se considerar vencimento da primeira parcela da multa contratual o dia 30/05/2014, conforme comando da sentença. Deverá incluir nos cálculos a multa processual e os honorários de sucumbência calculados sobre o valor do débito. (...) Decisão de referência ID 61663888. Alega o executado, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória em relação à jurisprudência do STJ, haja vista que o oferecimento de seguro para garantia do débito afasta a incidência de honorários e multa previstos no art. 523, 1o, do CPC. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o argumento da embargante é de que a decisão está em contradição com jurisprudência da STJ e com aos arts. 805 e 835 do Código Civil, ou seja, haveria, no entendimento da embargante, contrariedade com elementos externos à decisão, hipótese que desafia recurso próprio, não se admitindo a oposição de embargos. Nesse sentido é o entendimento já pacificado deste E. TJDFT, verbis: “A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.” (Acórdão n.1141887, 20160710025726APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 371/386) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Desde já, fica a parte embargante advertida de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. A parte exequente apresentou planilha do valor atualizado da dívida na ID 62355999, apurado em R$ 335.772,41, observados os parâmetros fixados na decisão precedente. Fica a executada intimada a se manifestar sobre os referidos cálculos no prazo de 10 (dez) dias. A Agravante sustenta que a apresentação de apólice de seguro garantia ilide a incidência de multa e juros de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar o não cabimento de multa e honorários de condenação a incidirem sobre valor integral da condenação, tendo em vista a apresentação tempestiva de apólice de seguro garantia”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16669219). É o relatório. Decido. Não se divisa a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, na medida em o seguro garantia judicial, por não corresponder a pagamento voluntário do débito, não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUÉIS. APELAÇÃO. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07068353020198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 20/02/2020). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator